Tribunal: TJPA
Processo: 0806062-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806062-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A hipótese dos autos versa sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo juízo
a quo
, o qual alegou a
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do autor e a presença de elementos nos autos que afastam a presunção da debilidade para arcar com as custas do processo.

2.
Prima
face,
vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV
[1]
, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

3.
No caso do Agravante sua remuneração líquida ultrapassa o patamar indicado, e afirma que possui problemas de saúde e realiza gastos elevados. Nos autos originários, constam comprovação de gastos com cirurgia ortognática e outros procedimentos odontológicos, que ao menos a partir de uma análise não técnica, se relacionam com os problemas diagnosticados através do laudo médico juntado aos autos principais (CID F33.2, S02.6, K07.6 e K08.2), os quais ensejaram a sua incapacidade definitiva para o trabalho.

4.

Conforme o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50, que regulamenta os benefícios da assistência judiciária aos necessitados, é suficiente a simples alegação do interessado no sentido de não poder arcar com as custas e despesas processuais.

5.
Nesse sentido, merece reforma a decisão agravada uma vez que confronta a jurisprudência dominante, nos termos da fundamentação explanada.

7.

Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
JAIRO

DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 4ª Vara de Fazenda da Capital,

(processo nº 0894798-54.2022.8.14.0301), a qual negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“
Em sendo assim,
INDEFIRO O PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do autor e a presença de elementos nos autos que afastam a presunção da debilidade para arcar com as custas do processo. O autor não apresentou documentos que fundamentem a condição de miserabilidade jurídica.
Entretanto, defiro o pagamento parcelado das custas processuais, em 4 (quatro) vezes

e não inferiores ao valor de R$100,00 (cem reais), em cada parcela, nos termos do art.

98, § 6º do CPC e art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, ou o parcelamento em 12 (doze) vezes no cartão de crédito. Isto posto, intime-se o autor para que proceda ao recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Determino a tramitação do documento de ID 83028264 em segredo de justiça por analogia ao disposto no art. 189 do CPC.”

Em suas razões recursais, (ID 13677514) argumenta o agravante que a decisão do juízo
a quo
deve ser reformada, haja vista que nos autos originários comprovou necessitar da concessão da justiça gratuita.

Informou ter apresentado despesas médicas para tratamento de saúde, comprovante de empréstimos junto ao Banpará, contrato de locação, despesas com plano de saúde e declaração de imposto de renda.

Defendeu que, no ano de 2020, foi reconhecido o benefício da justiça gratuita ao recorrente nos autos do processo nº 0848283-29.2010.814.0301, em trâmite pela 2ª Vara da Fazenda de Belém.

Com esses argumentos,
requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória,
deferi o pedido de gratuidade da justiça
(id. nº
13715772 - Pág. 1
)

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso (id. nº
14620729 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id. nº
15464601 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo juízo
a quo
, o qual alegou a
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do autor e a presença de elementos nos autos que afastam a presunção da debilidade para arcar com as custas do processo.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

M É R I T O

Prima
face,
vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV
[1]
, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

Sabe-se que a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

É certo, então, que os artigos
4º

e
5º

da Lei nº
1.060
/50 devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando a declaração de hipossuficiência não tenha elementos que a desabonem ou quando acompanhada de elementos outros que a ratifiquem.

Reitero que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já supracitado, prevê no sentido de que o benefício em questão será deferido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Neste ponto, transcrevo:

Art. 5°, CF.

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

No mais, entendo que, para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que esteja o requerente em situação de miserabilidade, mas, apenas, que não tenha condições momentâneas de arcar com as despesas processuais, como na hipótese dos autos, razão pela qual o agravante faz jus a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria, corroborando o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEQUESTRO. VENDA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A APELADA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa a demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. 2. Não tendo o apelante comprovado suas alegações nos autos, não teria como o juízo condenar a apelada ao pagamento de custas processais, pois não ficou evidenciado que deu causa ao ajuizamento da demanda. 3.
No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, entendo presentes os requisitos para concessão. Isso porque, verifico com o documento de (fl.44) que a renda do apelante é baixa e não dá para realizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
4. Ademais, a parte contrária não se insurgiu contra referido pedido do autor/apelante, não cabendo ao magistrado negar tal pleito, já que a impugnação é prerrogativa exclusiva da parte contrária, podendo o juiz apenas indeferi-la se vislumbrar suficiência de recurso, o que não é o caso dos autos. 5. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não subsistem razões para tal pleito, pois não se encontram presentes os requisitos do artigo 17 do CPC/73, já que o apelante não fez prova de nenhuma de suas alegações. 6. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (2017.03265497-35, 178.705,
Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-08-02)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS
- DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AFRONTA AO ART. 5º, INCISO LXXIV DA CF - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1-In casu, observa-se que o Juízo de 1º grau embora tenha observado o disposto no art. 99, §2º do CPC, concernente à intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, não atentou para a parte primeira do próprio dispositivo acima referido, segundo o qual estabelece que o indeferimento do pedido de justiça gratuita só poderá ocorrer se existir elementos que evidenciem que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. 2- Os documentos juntados aos autos, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau, demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, sendo que a própria Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício à recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional. 4-Recurso conhecido e provido. (2017.02014502-90, 175.076,
Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-22).

Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao Agravante quando de sua irresignação, conforme fatos e fundamentos que passo a explicar neste momento processual.

In casu, o Agravante informou que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e que a sua afirmação nos autos goza de presunção de veracidade. Cita o fato de ter sido reconhecido beneficiário da justiça gratuita em outra ação judicial.

De acordo com o parecer do Ministério Público do 2º grau, o Agravante é servidor aposentado da UEPA no cargo de Professor Universitário, possuindo uma renda líquida mensal entre 8 e 9 mil reais (id. nº 82313573).

Contudo, o Juízo
a quo
não concedeu o benefício de justiça gratuita por entender que não restou comprovada a hipossuficiência financeira do Agravante, além da presença de elementos que afastam a presunção de veracidade para arcar com as custas do processo, deferindo o parcelamento das custas processuais.

Ressalta-se que a finalidade dos benefícios da justiça gratuita é garantir que as pessoas menos favorecidas tenham amplo acesso à Justiça e, para se beneficiar, deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício. A jurisprudência vem adotando como parâmetro de hipossuficiência, em termos de remuneração, a pessoa que aufere renda inferior de 03 (três) a 05 (cinco) salários-mínimos e não possua despesas extraordinárias que lhe torne juridicamente hipossuficiente.

No caso do Agravante sua remuneração líquida ultrapassa o patamar indicado, e afirma que possui problemas de saúde e realiza gastos elevados. Nos autos originários, constam comprovação de gastos com cirurgia ortognática e outros procedimentos odontológicos, que ao menos a partir de uma análise não técnica, se relacionam com os problemas diagnosticados através do laudo médico juntado aos autos principais (CID F33.2, S02.6, K07.6 e K08.2), os quais ensejaram a sua incapacidade definitiva para o trabalho.

Portanto, devem ser considerado os problemas de saúde enfrentados pela parte, uma excepcionalidade que gera aumentos em seus gastos, vislumbrando-se, ao mesmo em um juízo de cognição sumária, a hipossuficiência alegada.

Além disso, é importante ressaltar que a justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade no que tange a declaração de hipossuficiência.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CÍVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SIMILARES AOS EMANADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA. PARÂMETRO UTILIZADO POR ESTA CÂMARA. ADEMAIS, FACULDADE DA AUTORA EM ESCOLHER AJUIZAR A AÇÃO NA JUSTIÇA COMUM E NÃO NO JUIZADO ESPECIAL QUE NÃO JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA BENESSE. REFORMA DA DECISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DA DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM QUE SE IMPÕE.
Para a aferição da situação de hipossuficiência idônea a garantir a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça, esta Câmara de Direito Comercial tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dentre os quais o percebimento de renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos
(Agravo de Instrumento n. XXXXX-80.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, j. em XXXXX-12-2019). O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum. (REsp 173.205/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/1999, DJ 14/06/1999, p. 204). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50165824920208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5016582-49.2020.8.24.0000, Relator: Altamiro de Oliveira, Data de Julgamento: 15/06/2021, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Frise-se que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Compulsando os autos, constata-se que mesmo tendo indícios de que o agravante disponha de um poder aquisitivo elevado, apresentou documentos que comprovam que tem muitos gastos em prol de sua saúde.

Ademais, o Novo Código de Processo Civil estabelece que o indeferimento do benefício da justiça gratuita só poderá ser realizado quando encontrarem presentes nos autos fatores que obstem os pressupostos viabilizadores da gratuidade de justiça, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Deste modo, entendo que imputar ao Agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação.

Nesse sentido, merece reforma a decisão agravada uma vez que confronta a jurisprudência dominante, nos termos da fundamentação explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão do Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Belém, 18/12/2023